Tribunal: TJBA
Processo: 8012184-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012184-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: IMPACTO EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 699 DO STJ. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$ 44.062,76, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber se (i) aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre pessoa jurídica que utiliza energia elétrica em sua atividade empresarial e concessionária de serviço público; e (ii) se a prova unilateral produzida pela concessionária é suficiente para justificar a cobrança de recuperação de consumo por alegada irregularidade no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre a empresa apelada e a concessionária de serviço público, em observância à teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência do CDC quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, informacional, jurídica ou econômica do contratante.

4.

A vulnerabilidade da apelada manifesta-se em múltiplas dimensões: técnica, pois não dispõe de conhecimento especializado sobre sistemas de medição; informacional, diante da dependência das informações prestadas pela concessionária; jurídica, considerando o domínio da regulamentação setorial pela apelante; e econômica, pela desproporção de porte entre as partes.

5.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/88, somente podendo ser afastada mediante comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433), firmou entendimento no sentido de que a concessionária deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa do consumidor na apuração de débito decorrente de irregularidade no aparelho medidor, repelindo a averiguação unilateral da dívida.

7.

O Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado pela apelante encontra-se apócrifo, sem assinatura de representante da empresa apelada, e a nota de inspeção não demonstra o acompanhamento da vistoria pelo usuário, evidenciando a privação do contraditório e da ampla defesa desde o início do procedimento apuratório.

8.

A concessionária não produziu prova pericial isenta, nem apresentou laudo técnico elaborado por terceiro imparcial capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a existência da irregularidade alegada e a autoria da suposta fraude pela consumidora.

9.

A prova unilateral produzida pela concessionária, sem observância do devido processo legal administrativo e sem possibilitar o contraditório, é insuficiente para caracterizar a irregularidade e justificar a cobrança de recuperação de consumo.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 6º, X, 14 e 22; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/4/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.751.595/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29/11/2021; TJ-BA, Apelação 05172071020188050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, pub. 15/04/2021; TJ-BA, Apelação 80134877320198050080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 01/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8012184-62.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
IMPACTO EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04